Tribunal: TJMT
Processo: 1003224-72.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003224-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Caução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), CLAUDIA MICHELS MARTINS - CPF: 841.924.961-00 (AGRAVANTE), MOUSAR FELISBINO GONCALVES - CPF: 361.451.301-72 (AGRAVANTE), ROGERIO DA SILVA VILELA - CPF: 516.420.771-00 (AGRAVANTE), MARIA LUISA MICHELS - CPF: 603.544.881-04 (AGRAVANTE), GUSTAVO MICHELS MARTINS - CPF: 700.168.541-01 (AGRAVANTE), ARISTON QUIRINO DE MORAES - CPF: 016.281.191-87 (AGRAVADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAMIRO GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.108-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALLI FAYRDIN registrado(a) civilmente como ALLI FAYRDIN - CPF: 228.399.178-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES registrado(a) civilmente como HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES - CPF: 223.689.108-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDA RODRIGUES GONCALVES - CPF: 273.585.328-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NAIR FAYRDIN registrado(a) civilmente como NAIR FAYRDIN - CPF: 281.913.528-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO. RESTABELECIMENTO DE LIMINAR APÓS ANULAÇÃO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO OPORTUNA DE RECURSO.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que restabeleceu liminar anteriormente concedida em Ação Cautelar de Atentado, a qual determinava a suspensão de processos administrativos perante o INTERMAT e a abstenção de registros nas matrículas nº 1049 e 1051 do CRI de Campinápolis. A liminar foi restabelecida após a anulação da sentença proferida no feito originário (RAC nº 15.976/2017).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso interposto pelos agravantes e a possibilidade de reexame da liminar restabelecida, à luz dos princípios da preclusão temporal e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão temporal é instituto de ordem pública que acarreta a perda da faculdade de recorrer quando não exercida no prazo legal, conforme dispõe o art. 223 do CPC.

Com o restabelecimento da liminar em 21.07.2023, após anulação da sentença, cabia aos interessados apresentar o recurso adequado no momento oportuno, o que não foi feito pela maioria dos agravantes.

Apenas dois agravantes interpuseram tempestivamente agravo de instrumento contra a decisão liminar, enquanto os demais permaneceram inertes, permitindo o trânsito em julgado da medida e a consequente estabilização dos efeitos da tutela.

O ajuizamento de agravo intempestivo, após decorrido o prazo legal, impede o reexame da medida já estabilizada, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e à previsibilidade processual.

A alegação de nulidade ou insatisfação com os efeitos da medida deveria ter sido veiculada tempestivamente, não sendo admitida a rediscussão fora do prazo legal.

Conforme a doutrina majoritária, a preclusão pode ser reconhecida de ofício pelo julgador e impede o conhecimento do recurso interposto extemporaneamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A inércia da parte na interposição de recurso no prazo legal enseja a preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC.

A preclusão impede a rediscussão de decisão judicial estabilizada, ainda que restabelecida por força de anulação posterior da sentença.

A tempestividade é requisito essencial de admissibilidade recursal, cuja inobservância impede o conhecimento do recurso, independentemente de provocação da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CLAUDIA MICHELS MARTINS
e Outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis (Dr. Matheus De Miranda Medeiros), que, nos autos da Ação Cautelar de Atentado nº 0000285-49.2015.8.11.0110, determinou o bloqueio das matrículas nº 1050, 1070, 1910 e 1136, CRI de Campinápolis.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- a pretensão do agravado e a decisão do Magistrado
a quo
, são temerárias, visto que autorizam o bloqueio de matrículas diversas da adjudicação pleiteada pelo recorrido no processo nº 0002791- 16.1996.8.26.0637 em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Tupã-SP;

- o recorrido ofereceu para adjudicar as matrículas 494, 495, 496, 497, 498 e 499 do CRI de Campinápolis-MT, todos os créditos da massa falida e operações realizadas entre Banco do Bradesco e Ramiro Gonçalves Sastre e outros, da execução supracitada na comarca de Tupã-SP, além dos créditos executados nos autos dos processos nº 637.01.1996.003162-4, 637.01.1996.003140-0 e 637.01.1996.003193-6, também da 3ª Vara Cível da Comarca de Tupã-SP;

- o recorrido já utilizou todo o crédito cedido pelo Banco Bradesco para a adjudicação dos imóveis matrículas 494, 495, 496, 497, 498 e 499 do CRI de Campinápolis-MT, consoante se depreende da decisão proferida na Comarca de Tupã-SP (id. 172549296) sendo inoportuna a pretensão de bloquear imóvel diverso do pedido de adjudicação;

- o agravado é mero credor hipotecário dos devedores cujos gravames hipotecários recaem sobre as matrículas 494, 495, 496, 497, 498 e 499 do CRI de Campinápolis-MT, sendo que adquiriu os direitos creditórios do Banco Bradesco S.A, pela importância de R$2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) em data de 29.11.2012, subrogando nos direitos creditórios, sendo que pleiteou a expedição de carta de adjudicação pelos créditos adquiridos, estando pendente de expedição da respectiva carta em razão de existência de recursos manejados, pendentes de julgamento;

- as matrículas bloqueadas são distintas das áreas objeto de pretensa adjudicação, onde figurava como credor primitivo o Banco Bradesco S.A, ao passo que as áreas dos recorrentes foram todas adquiridas do estado do Mato Grosso, através de licitação regular, justificando o desbloqueio das matrículas pertencentes aos recorrentes.

Desse modo, requer:

1-)
liminarmente, a concessão do efeito suspensivo;

2-)
no mérito, o provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a diversidade das áreas objeto da cessão realizada pelo recorrido junto ao Banco Bradesco e as matrículas 1050, 1070, 1910 e 1136 do CRI de Campinápolis-MT.

A liminar recursal foi indeferida no id. 267986772.

Contrarrazões no id. 274669868. Preliminar de Preclusão Temporal e Ausência de Dialeticidade.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Preclusão temporal.

Egrégia Câmara, antes de adentrar a preliminar, é necessário fazer um relato acerca da celeuma.

A lide originária trata de uma Ação Cautelar de Atentado, proposta pelo Agravado como assistente litisconsorcial de RAMIRO GONÇALVEZ SASTRES E OUTROS, que são os autores da Ação de Despejo.

A Ação de Despejo tem como objeto o despejo de WANDER RESENDE MARTINS (marido da Agravante) das terras da Fazenda Novo Mundo.

A Fazenda Novo Mundo possui uma área total de 14.615,6598 hectares, sendo 9.936,0000 hectares representados pelas matrículas nº 857, 877, 1074, 4165, 4166 e 6448 do CRI de Nova Xavantina/MT, e aproximadamente 4.679,000 hectares de posse em processo de regularização perante o Intermat desde 1996.

Os processos de regularização das áreas de posse estavam em andamento perante o INTERMAT desde 18.06.1996 e 24.06.1996, com os seguintes protocolos:

- Ayrton Attab Borsari - Protocolo n.º 0044137-6

- Ramiro Gonçalves Sastre - Protocolo n.º 0044138-4

- Romildo Gonçalves Sastre - Protocolo n.º 0044139-2

- Itacil Gonçalves Gamero - Protocolo n.º 0044140

- José Gonçalves Sastre - Protocolo n.º 0044141-4

- Alli Fayrdin - Protocolo n.º 0044142-2

Em 2007, o INTERMAT realizou vistoria nas áreas e atestou a existência de posse e benfeitorias por parte de RAMIRO GONÇALVES SASTRES E OUTROS.

Apesar da anterioridade desses processos, a Agravante e seus pares deram entrada em outros processos de regularização sobre as áreas de posse em novembro/2008, o que resultou na arrecadação das terras pela Agravante.

Da Ação Cautelar de Atentado e da Decisão Liminar Agravada

A Agravante opôs Embargos de Terceiro em 2009, alegando ser possuidora de parte das terras com base no protocolo de pedido de regularização fundiária n. 693254/2008 perante o INTERMAT.

O INTERMAT arrecadou as terras para a Agravante e seus familiares, o que configurou atentado ao
status quo
da Ação de Embargos de Terceiro.

A Ação Cautelar originária busca restabelecer o estado inicial do litígio, diante da inovação realizada pelos Agravantes na arrecadação da área.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar na Ação Cautelar de Atentado, determinando a suspensão dos processos administrativos pelo INTERMAT e oficiando o Cartório de Registro de Imóveis de Campinápolis para que se abstivesse de realizar registros à margem das matrículas nº 1051 e 1049.

Da Anulação da Sentença e Revigoramento da Liminar, ora agravada.

A ação foi extinta, mas o Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à instância de primeiro grau (RAC nº 15.976/2017), cujo acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ATENTADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE ATO CITATÓRIO DE LITISCONSORTE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR CONTESTAÇÃO – ACOLHIDAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando-se que a eficácia da sentença está condicionada à citação de todos os litisconsortes necessários, infere-se que todo o processo está inquinado pela nulidade na sua origem, devendo o juiz determinar a realização das providências necessárias para regularizar o processo e torná-lo meio apto a proporcionar a solução da lide.

Tendo a parte ré arguido, na contestação, preliminar de carência de ação (art. 301, X, do CPC/73) por ilegitimidade ativa, verifica-se que ocorreu o cerceamento de defesa do autor, uma vez que não lhe foi oportunizado apresentar impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (Relator), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º Vogal convocado) e DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Cuiabá,
03 de maio de 2017
.

Com a anulação da sentença, a liminar deferida no início da demanda foi restabelecida em 21.07.23.

Feitas as necessárias digressões, em consulta aos autos de origem, percebe-se que os Agravantes contestaram os termos da exordial, mas apenas parte deles (ROGÉRIO DA SILVA VILELA e MARIA LUIZA MICHELS) interpuseram Agravo de Instrumento, enquanto os demais não recorreram da decisão liminar, o que estabilizou a tutela antecipada.

Os processos administrativos foram finalizados pelo INTERMAT, e as terras foram arrecadadas aos Agravantes, o que exigiu a extensão dos efeitos da liminar ao Cartório de Registro de Imóveis para bloquear as matrículas decorrentes dos processos de arrecadação.

Nessa perspectiva, em conformidade com o artigo 223 do Código de Processo Civil, o decurso do prazo processual acarreta a automática extinção do direito de realizar ou de corrigir o ato processual, operando-se tal efeito independentemente de qualquer pronunciamento judicial nesse sentido.

Consequentemente, na presente análise, verifica-se um obstáculo intransponível ao conhecimento das alegações apresentadas no Agravo interposto, haja vista a sua manifesta intempestividade, consubstanciada no desrespeito ao prazo legalmente estabelecido para a sua apresentação.

Tal intempestividade impede a análise meritória das razões recursais, em observância ao princípio da
preclusão temporal
, que visa garantir a estabilidade e a segurança jurídica no trâmite processual, evitando a perpetuação de discussões já superadas pelo esgotamento dos prazos.

A preclusão temporal impede a discussão sobre o restabelecimento da liminar se a parte não expressar seu desacordo no momento adequado, através da apresentação do recurso cabível contra a decisão.

Sobre o tema, Moacyr Amaral Santos, citando uma síntese do ensinamento de Liebman, conceitua:

"Por preclusão se entende a perda ou a extinção do direito de praticar um ato processual devido: a) à decorrência do prazo; b) à falta do exercício no momento oportuno, quando a ordem legalmente estabelecida na sucessão das atividades processuais importe em graves consequências; c) incompatibilidade com uma atividade já exercida; d) ao fato de já ter sido exercido o direito."
(Comentários ao Código do Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, 3a ed., Vol. 4, pp. 464/465).

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

"A preclusão é a consequência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o juiz de redecidir questões preclusas. Essa questão - preclusão - é matéria de ordem pública, que deve ser examinada ex officio pelo juiz, independentemente de alegação da parte ou do interessado. Neste sentido; Pontes de Miranda, coment. CPC (1973), T53, P.154."
(Código de Processo Civil comentado e extravagante; 9a ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 615).

Por essas razões, acolho a preliminar de preclusão arguida pelo agravado e, nos termos do art. 223 do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025